Tribunal: TJSP
Processo: 1007975-97.2016.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000520367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1007975-97.2016.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA, é embargada JANICE MARIA
FRANCISCA DA CUNHA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram parcialmente os embargos, com
alteração do julgado. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020
PEDRO BACCARAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007975-97.2016.8.26.0001/50000 - São Paulo - VOTO No 2/4
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1007975-
97.2016.8.26.0001/50000
EMBARGANTE: Sambaiba Transportes Urbanos Ltda.
EMBARGADA: Janice Maria Francisca da Cunha
COMARCA: São Paulo Foro Regional de Santana 9a Vara
Cível
Embargos de declaração. Acordão que deixou de tratar da
alegação referente ao saque efetuado pela Autora, no montante de
R$2.389,37. Não demonstrado que os valores tenham sido usados
no tratamento médico. Embargos parcialmente acolhidos com
alteração do julgado para afastar da condenação a despesa
relacionada ao saque efetuado pela Autora, em 29 de maio de
2015.
VOTO n.° 36.766
Vistos.
São embargos de declaração opostos
contra acórdão que, por votação unânime, negou provimento ao
recurso de apelação. A Turma Julgadora reconheceu a culpa da
Requerida pelo acidente. Anotou que a vítima teve a perna
esquerda amputada em razão de manobra de conversão à direita
feita pelo motorista da Requerida, sem a devida cautela. Condenou
a Ré ao pagamento de pensão mensal vitalícia de dois salários
mínimos, indenização por dano moral de R$150.000,00, mais as
despesas com o custeio e tratamento fisioterápicos decorrentes da
colocação e adaptação de prótese.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007975-97.2016.8.26.0001/50000 - São Paulo - VOTO No 3/4
Embarga a Requerida pugnando pela
alteração do julgado. Sustenta omissão do acórdão no tocante à
indenização material, por não ter a Autora demonstrado a relação
do saque da sua conta corrente de R$2.389,37 (fls. 80) com o
prejuízo material decorrente do acidente. Prequestiona a matéria.
Recurso tempestivo e regularmente
processado.
É o relatório.
Com efeito, não foi analisada a
alegação da Requerida referente ao saque efetuado pela Autora, no
montante de R$2.389,37, em 29 de maio de 2015.
Não demonstrado que os valores
sacados da conta corrente da Autora tenham sido usados para a
compra de medicamentos, conforme alegado na peça inicial. As
notas fiscais juntadas não guardam correspondência com a data ou
o valor do saque, tampouco poderia a Autora pugnar pela
condenação da Ré ao pagamento em duplicidade dos valores, razão
pela qual a despesa deve ser desconsiderada do débito.
No mais, não há obrigatoriedade da
Turma Julgadora manifestar-se expressamente sobre todos os
dispositivos legais invocados, para efeito de prequestionamento, já

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007975-97.2016.8.26.0001/50000 - São Paulo - VOTO No 4/4
que, como cediço, o julgador não está obrigado a responder a cada
um dos argumentos trazidos pela parte, sendo suficiente que os
tenha em conta no ato de decidir, e de maneira especial os pontos
controvertidos essenciais. Assim já decidiu o STJ: “O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir
a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida” (EDcl no MS no 21.315/DF, rel. Min. Diva Malerbi, j.
08.06.2016).
Ante o exposto, ficam acolhidos em
parte os embargos de declaração para afastar a condenação da Ré
ao ressarcimento dos valores relativos ao saque efetuado pela
Autora em 29 de maio de 2015.
Pedro Baccarat
Relator